Tribunal: TJDFT
Processo: 0749805-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749805-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LIGIA DE MORAIS MENDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 66479153) proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0708136-21.2020.8.07.0018, ajuizado por LIGIA DE MORAIS MENDES, que determinou o retorno dos autos à Contadoria Judicial, para que seja observada a aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida. Em suas razões recursais, o executado agravante aduz que a retificação de eventual erro de cálculo configura uma das situações que não estão sujeitas à preclusão, para a qual o juiz poderá atuar até mesmo de ofício, nos termos do inciso I do art. 494 do Código de Processo Civil. Ressalta que eventual concordância do Distrito Federal com os cálculos apresentados pelos credores não se confunde com a anuência com os cálculos elaborados pela contadoria, o que não enseja comportamento contraditório do ente distrital. Afirma que a hipótese em apreço versa sobre o índice de correção monetária aplicável à condenação a partir da promulgação da Emenda Constitucional 113/2021, a qual só foi promulgada em dezembro de 2021. Alega que, nos termos dos argumentos trazidos pela decisão recorrida, a aplicação da taxa Selic deverá se dar sobre o montante do débito (principal + correção + juros) e não apenas do principal corrigido (principal + correção). Dessa forma, há nítido equívoco quanto à aplicação da SELIC uma vez que a SELIC já engloba os juros e a correção monetária; assim, a incidência cumulada da Selic com juros configuraria repetição de juros sobre um mesmo débito, o que claramente causa indevida majoração dos valores discutidos. Aponta que existem diversos precedentes do STJ e STF que ensinam que a incidência da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. Por ser um índice composto, servindo como indexador de correção monetária e juros moratórios, veda-se que haja a sua incidência sobre juros, prática que acarreta o anatocismo. Destaca que o artigo 22 da Resolução no 303 do CNJ trata apenas da atualização da conta do precatório do crédito não tributário, não sendo aplicável às condenações em processos de conhecimento, como é o caso. Considera que a plausibilidade do direito alegado se encontra nas razões e fundamentos jurídicos supra, e que a urgência se pauta na impossibilidade de qualquer imposição de prejuízo ao Ente Público, em especial porque nenhum valor pode ser pago à autora antes da correta definição sobre o tema. Acrescenta que o periculum in mora decorre do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de precatório. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, determinando que a SELIC incida apenas sobre o principal corrigido (principal + correção) e não sobre o principal corrigido mais juros, tal como determinado pela decisão recorrida, uma vez que tal prática representa anatocismo. Sem preparo, em face da isenção legal. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Portanto, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No presente caso, o executado agravante alega excesso de execução, ao argumento de que a SELIC deve incidir de forma simples, evitando-se o anatocismo. Nesse contexto, vislumbra-se risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão e ocorra o prosseguimento do feito com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor – RPV. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado, é a medida mais adequada. Nesses termos, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora